Tribunal: TCU
Processo: 012.235/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Genius Instituto de Tecnologia, Moris Arditti contra o Acórdão 7.742/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Moris Arditti e pelo Genius Instituto de Tecnologia contra o Acórdão 7742/2022-TCU-Primeira Câmara , relator o E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-lhes em débito e à multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, estendendo-se os seus efeitos a todos os responsáveis solidários; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 7742/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.4. dar ciência dessa deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.